Tribunal: TJDFT
Processo: 0718290-05.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS APÓS A PROLAÇÃO DA NOVA SENTENÇA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com os incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar defeitos presentes nas decisões e relacionados à obscuridade, à contradição, à omissão ou corrigir erro material presente no julgado que se impugna.
2. O acórdão apontou as situações fáticas e jurídicas, fundamentando de forma categórica a existência de nulidade na sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para um novo julgamento. Logo, a distribuição dos ônus sucumbenciais somente será possível após a prolação de nova sentença.
3. Ausente qualquer uma das hipóteses previtas no artigo 1.022 do CPC, de 2015 no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.